Tribunal: TJSP
Processo: 0005848-85.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo em execução penal. Extinção da punibilidade em relação à pena de multa a despeito do inadimplemento. Impossibilidade. Recorrente que não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Execução da pena de que não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Tese fixada pelo C. STJ (TEMA no 931) que não se aplica ao presente caso. Recurso provido.